Tribunal: TJMT
Processo: 1000825-87.2018.8.11.0009
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL APARECIDO DA SILVA - CPF: 651.346.211-87 (RECORRENTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), CAB COLIDER LTDA - CNPJ: 04.942.630/0001-36 (RECORRIDO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CAB COLIDER LTDA - CNPJ: 04.942.630/0001-36 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000825-87.2018.8.11.0009

Data do Julgamento:

21/10/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Colíder

Recorrente:

MANOEL APARECIDO DA SILVA

Recorrida:

CAB COLIDER LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURA ACIMA DA MÉDIA - IMPUGNAÇÃO DE FATURA REGISTRADA EM NOME DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRIDO - RECURSO RECONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de Revisão de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por MANOEL APARECIDO DA SILVA em desfavor de AGUAS CUIABÁ S.A. Em síntese, o autor informa que recebeu fatura regular de consumo com valor muito superior a sua média mensal, assim, postula pelo refaturamento da conta com vencimento em 22/03/2018 emitida no valor de R$ 1.218,98 (mil duzentos e dezoito reais e noventa e oito centavos).

2.

Contestado o feito, o juízo de origem julgou extinta a ação, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa do reclamante.

3.

Pois bem. O ponto central de discussão da presente demanda é a ilegitimidade ativa do autor em pleitear a inexistência do débito, uma vez que não seria a titular da unidade consumidora em questão.

4.

De uma análise dos autos, especialmente pelos documentos acostados pela demandada, constata-se que, de fato, todas as faturas da UC estão em nome de terceira pessoa, BEPDJORE METUKTIRE.

5.

Logo, evidencia-se que a capacidade para reivindicar tais pretensões em juízo, em face da suposta falha na prestação do serviço, seria do titular da matrícula em questão.

6.

In casu
, apesar de o reclamante alegar que é proprietário da unidade consumidora que atualmente está em nome de terceiro, não o torna legitimo para mover a ação contra a requerida. Ademais, em que pese o contrato de compra e venda apresentado na impugnação indicando a aquisição do autor do lote onde se localiza o referido hidrômetro, vislumbra-se que o documento é datado de 2013, de modo que até a contestação das faturas em 2018 o demandante não havia regularizado a titularidade junto a empresa demandada.

7.

As obrigações decorrentes do consumo de energia elétrica são daqueles que utilizaram e usufruíram do serviço, por se tratar de obrigação
propter personam
, sendo exigível do consumidor que usufrui o serviço prestado.

8.

No caso, o reclamante questiona débito cujo consumo foi registrado em nome de terceiro estranho a lide, o que torna o proprietário ilegítimo para propor a demanda.

9.

Destarte, é patente a ilegitimidade ativa do recorrente, não merecendo reparos, a respeitável sentença.

10.

Consoante dispõe o artigo 18 do CPC, “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

11.

Neste sentido é a jurisprudência do E.TJMT
: [...] Aquele que não figura como titular da unidade consumidora nos cadastros da concessionária de serviço público não detém legitimidade para pleitear em juízo declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais relacionados à referida UC.[...]
(N.U 1013695-54.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

13.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

14.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022